Tribunal: TJSP
Processo: 2167478-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Acordo homologado em mutirão de conciliação em decorrência do inadimplemento de contrato celebrado em conformidade com as Normas do Sistema Financeiro de Habitação – SFH - Rejeitada impugnação ao cumprimento e sentença – Inconformismo – Não verificada inépcia da petição inicial – Do mesmo movo não se verifica excesso de execução, não se limitando a cobrança da

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Acordo homologado em mutirão de conciliação em decorrência do inadimplemento de contrato celebrado em conformidade com as Normas do Sistema Financeiro de Habitação – SFH - Rejeitada impugnação ao cumprimento e sentença – Inconformismo – Não verificada inépcia da petição inicial – Do mesmo movo não se verifica excesso de execução, não se limitando a cobrança da dívida somente ao objeto do acordo judicial, mas também da dívida relativa ao próprio contrato – Cláusula que prevê a retomada do imóvel, caso não purgada a mora – Ausência de abusividade – Descabida a discussão acerca de eventual perda de parcelas pagas ou indenização por benfeitorias, temas introduzidos pelos agravantes em sua impugnação, os quais ampliam e extrapolam os limites da demanda e que deverão ser veiculados em ação própria - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2167478-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes GERALDO ÂNGELO DA SILVA e JEANE
SILVA CANSAÇÃO, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36435
AGRV. No: 2167478-38.2019.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DE ITAQUERA
AGTES.: GERALDO ÂNGELO DA SILVA E OUTRO
AGDO.: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Acordo homologado
em mutirão de conciliação em decorrência do inadimplemento
de contrato celebrado em conformidade com as Normas do
Sistema Financeiro de Habitação
SFH - Rejeitada
impugnação ao cumprimento e sentença Inconformismo
Não verificada inépcia da petição inicial Do mesmo movo
não se verifica excesso de execução, não se limitando a
cobrança da dívida somente ao objeto do acordo judicial, mas
também da dívida relativa ao próprio contrato Cláusula que
prevê a retomada do imóvel, caso não purgada a mora
Ausência de abusividade Descabida a discussão acerca de
eventual perda de parcelas pagas ou indenização por
benfeitorias, temas introduzidos pelos agravantes em sua
impugnação, os quais ampliam e extrapolam os limites da
demanda e que deverão ser veiculados em ação própria -
Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
dos itens 2, 4 e 5 da r. decisão copiada às fls. 162/164, que: i) deixou de
designar audiência de conciliação, ii) julgou improcedente a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pelos ora agravantes às fls. 70/95 e iii)
determinou a expedição de cartas de intimação aos agravantes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
desocupação do imóvel, no prazo de sessenta dias, sob pena de
reintegração de posse forçada.
Sustenta
a
agravante
que
há
necessidade
de
designação de audiência de conciliação/mediação, mesmo que tenha a
CDHU/SP manifestado aprioristicamente desinteresse na designação de
audiência. Argumenta que há inépcia da inicial ante a absoluta
ininteligibilidade da planilha de débitos exequendos ofertada às fls. 53/54;
que a inicial deve ser emendada, com posterior remessa dos autos ao setor
da contadoria judicial ou perito, para apuração de excesso de execução.
Discorre sobre a inexequibilidade do item 4 do acordo celebrado entre as
partes; sobre a abusividade da Cláusula Penal de Reintegração de Posse.
Informa que há abusividade na retomada do imóvel e da rescisão contratual
sem devolução prévia das parcelas pagas e indenização pelas benfeitorias
realizadas. Requer a extinção do incidente processual de cumprimento de
sentença sem julgamento do mérito e subsidiariamente, a remessa do feito
ao Setor de Contadoria Judicial ou a perito/a contábil nomeado/a pelo Juízo,
e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso
tempestivo,
dispensado
de
preparo,
regularmente processado e processado com o efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença c.c reintegração
de posse, pautado em acordo homologado em mutirão de conciliação
realizada em decorrência de inadimplência de contrato celebrado em
conformidade com as Normas do Sistema Financeiro de Habitação - SFH,
promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU em face de Geraldo Angelo da Silva e Jeane
Silva Cansação (fls. 38/43).
Consta dos autos que em 23.09.2006, as partes
firmaram “contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de
imóvel e outras avenças” (fls.67/80), tendo por objeto o no 74, Bloco C, do
Conjunto Habitacional Guaianazes A-22, pelo valor de R$ 44.172,50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
obrigando-se os cessionários, ora agravantes, ao pagamento em 12 anos,
com prestações de R$ 323,39, com subsídio de R$ 182,38, totalizando
parcelas mensais de R$ 141,01.
Contudo, os agravantes se tornaram inadimplentes,
razão pela qual celebram com a agravada, em 06.04.2017, acordo,
homologado por sentença, para pagamento das prestações em atraso,
vencidas entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2017, sem prejuízo do
pagamento das prestações vincendas (fls. 84/85).
Devidamente intimados para o pagamento da dívida, os
agravantes ofertaram impugnação (fls. 107/132), aduzindo essencialmente
os mesmos argumentos renovados no presente recurso.
Após manifestação da agravada, sobreveio a r. decisão
impugnada, que rejeitou a impugnação dos recorrentes (fls. 162/164)
Inicialmente, descarta-se a alegação de inépcia da
petição inicial. A peça inaugural narra a causa de pedir e o pedido, havendo
relação lógica entre eles, além de estar acompanhada de respectiva planilha
de cálculos (fls. 89/91), não se enquadrando o caso nas hipóteses do §1o,
do art. 330 do CPC.
Tampouco se vislumbra a inexigibilidade de parte dos
débitos ou ainda excesso de execução.
O acordo firmado entre as partes (fls. 44/45 dos autos
originários) foi expresso no sentido de que as parcelas ali avençadas
deveriam ser pagas em conjunto com as do contrato de financiamento
inicial (item 02 fls. 84), mantido os reajustes anuais às parcelas, bem
como eventuais encargos devidos pela mora.
Por conseguinte, não se sustenta a tese de que a
execução deveria limitar-se apenas as parcelas de R$ 63,23, acrescidas em
decorrência do acordo celebrado entre as partes. A consequência lógica do
inadimplemento das parcelas contratadas e acordadas é o vencimento
antecipado da dívida como um todo e não apenas em relação a parte da
parcela, acrescida pela composição celebrada entre as partes, razão pela
qual não vinga a alegação de excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
No mais, a impugnação não veio acompanhada de
demonstrativo discriminado de cálculo daquilo que a parte entende como
devido, deixando de dar cumprimento ao previsto no § 4o, do art. 525 do
CPC.
Outrossim, não há que se falar em abusividade da
cláusula que prevê a reintegração de posse caso não seja purgada a mora.
Referida cláusula foi ajustada de livre e espontânea vontade por agentes
capazes, e inclusive homologada judicialmente.
Ressalte-se que a CDHU não está obrigada a conceder
moradia gratuita aos agravantes. Sua função social é cumprida por meio da
venda de imóveis com preços fortemente subsidiados, com prazos longos e
taxas de juros inferiores ao mercado.
Por fim, descabe na hipótese discussão acerca de
eventual perda de parcelas pagas ou indenização por benfeitorias, temas
introduzidos pelos agravantes em sua impugnação, os quais ampliam e
extrapolam os limites da demanda, limitada à cobrança de valores em
aberto. Caso ocorra a reintegração da exequente, ora
agravada, na posse do imóvel descrito, fica resguardados aos agravantes o
direito de veicular tais pretensões em ação própria.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator